Tribunal: CARF
Processo: 10166.722817/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RRA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial trabalhista compete ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Afasta-se o parcialmente lançamento quando o conjunto probatório carreado se presta a demonstrar a não ocorrência parcial da omissão de rendimentos apurada.
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722817/2011-64
ACÓRDÃO
2001-007.703 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIRTON DA SILVA GONZALEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RRA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial
trabalhista compete ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Afasta-se o parcialmente lançamento quando o conjunto probatório
carreado se presta a demonstrar a não ocorrência parcial da omissão de
rendimentos apurada.
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.703 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722817/2011-64
2
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial no 01051.902/98-3, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de
Pelotas/RS, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros sobre o FGTS e aos
juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 118/121):
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 23 a 28, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.008 (ano-
calendário 2.007), apresentando a impugnação de fls. 2, 3, 4 e 7.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 89.922,56
(fls. 25, 27, 35, 36 e 41), bem como glosou parcialmente a dedução do imposto
retido na fonte, na quantia de R$ 1.735,92 (fls. 26, 27, 35, 36 e 41),
calculando, ao final, saldo de imposto a restituir, no valor originário de R$
27.724,48.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.703 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722817/2011-64
3
3. Na impugnação apresentada às fls. 2, 3, 4 e 7, o contribuinte, em síntese,
requer o restabelecimento da dedução do imposto de renda retido na fonte,
objeto de glosa no lançamento, e, ainda, a exclusão, quando do cômputo dos
rendimentos tributáveis, da importância de R$ 120.297,87, paga a seu ex-cônjuge
por determinação judicial, correspondente a 25% das verbas trabalhistas. Para
embasar seu pleito, anexa os documentos de fls. 5, 6 e 8 a 10.
4. A fim de instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias ao
seu julgamento, a Autoridade Julgadora, por intermédio do despacho de diligência
de fl. 60, encaminhou os autos à DRF/BRASÍLIA/DF, para que intimasse o
contribuinte em foco, para apresentar cópia das folhas dos autos referentes à
Reclamação Trabalhista por ele movida contra o Itaú Unibanco S/A (processo no
01051.902/98-3, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Pelotas-RS), inclusive a
petição inicial e a sentença judicial, onde constasse a discriminação
pormenorizada das verbas e seus valores, que foram objeto de levantamento, no
ano-calendário 2.007, bem como os respectivos descontos (imposto retido na
fonte, INSS e despesas judiciais), cópia da guia de levantamento, no ano-
calendário 2.007, das verbas decorrentes da referida Reclamação Trabalhista e,
ainda, comprovação dos honorários advocatícios pagos.
5. Em função do requisitado no despacho de diligência acima citado, forma
carreados aos autos os documentos de fls. 64 a 116.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. PLEITO DE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA VERBA LEVANTADA
PELO CONTRIBUINTE.
Constatado, pelos elementos constantes dos autos que, da verba trabalhista levantada
pelo contribuinte e que foi utilizada como base para determinação do rendimento
tributável no lançamento, já havia sido descontada, por determinação judicial, a parcela
correspondente à pensão alimentícia devida a seu ex-cônjuge, é de se manter a omissão
de rendimentos apurada pelo Fisco.
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Do imposto progressivo apurado na declaração de ajuste anual poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo.
Dedução restabelecida, face aos comprovantes constantes dos autos.
Cientificado da decisão, em 18/06/2015 (fls. 125), o contribuinte, em 10/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 133/140), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, pugnando exclusão
das parcelas alusivas ao FGTS e dos juros sobre o FGTS por serem insetos, da contribuição à
previdência oficial recolhida, pela aplicação do regime de competência na apuração do imposto de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.703 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722817/2011-64
4
renda devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, bem como a exclusão dos juros
moratórios aplicados na atualização dos valores recebidos, dada sua natureza indenizatória. Cita
escólio doutrinário e jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final,
a insubsistência da ação fiscal, com o cancelamento da autuação e a restituição do imposto de
renda a que faz jus.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 145),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista – da
omissão de rendimentos apurada, do regime de tributação e da tributação dos juros moratórios
aplicados na conta de liquidação judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 89.922,56, constatada em sede de revisão da
DAA/2008 apresentada, cuja tributação dos valores recebidos ocorreu pelo regime de caixa,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento parcial da omissão apurada, bem como pela aplicação do regime de competência na
apuração do imposto remanescente devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
além da exclusão dos juros moratórios incidentes na conta de liquidação judicial.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 120):
I - DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA INTERPOSIÇÃO DE
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DO PLEITO DE DESCONTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA DA VERBA LEVANTADA PELO CONTRIBUINTE
7. A omissão de rendimentos apurada no lançamento, no valor de R$ 89.922,56,
decorreu de verbas levantadas pelo contribuinte, no ano-calendário 2.007, em
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.703 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722817/2011-64
5
função da interposição de Reclamação Trabalhista contra o Itaú Unibanco S/A
(processo no 01051.902/98-3, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Pelotas-
RS).
8. Analisando-se os documentos de fls. 98 a 103 e 106, constata-se que, da verba
trabalhista levantada pelo contribuinte em 19/06/2.007 (R$ 364.465,59 - fl. 106) e
que foi utilizada como base para determinação do rendimento tributável no
lançamento (fl. 25), já havia sido descontada, por determinação judicial, a parcela
de R$ 120.297,87, a título de pensão alimentícia devida a seu ex-cônjuge,
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das verbas trabalhistas,
descontados os impostos e honorários advocatícios (fls. 103 e 109), devendo,
assim, ser mantida a omissão de rendimentos apurada pelo Fisco.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os valores recebidos acumuladamente decorreram do
processo no 01051.902/98-3, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Pelotas/RS (fls. 72/109),
perfazendo os rendimentos tributáveis, o total de R$ 433.710,93 com IRRF de R$ 149.190,57.
De fato, a conta de liquidação judicial elaborada pelo juízo trabalhista, aliado a GPS
- código 2909 (cota patronal), ao alvará judicial e os comprovantes de depósitos acostados (fls.
98/109), informam que o Recorrente recebeu no processo no 01051.902/98-3, que tramitou na 2a
Vara do Trabalho de Pelotas/RS, dentre as verbas ajustadas, a parcela relativa aos juros sobre
FGTS (fls. 102) – sendo certo, diga-se de passagem, que a parcela do FGTS propriamente dita foi
excluída dos rendimentos tributáveis pela fiscalização, aliando-se ao fato de não ser possível a
dedução da previdência oficial pleiteada, por se tratar de contribuição da empresa/reclamada –
cuja verba tem natureza indenizatória, não representando acréscimo patrimonial ao teor do art.
43 do CTN, devendo assim ser excluída da base de cálculo do imposto de renda, porquanto fora do
espectro da incidência tributária, ao teor da legislação de regência.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e consoante as disposições legais, não deve ser tributada a parcela
destacada (juros sobre o FGTS), dada sua natureza indenizatória.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, também não remanesce
dúvida de que os aludidos valores foram tributados no efetivo recebimento. Neste contexto, calha
na espécie a aplicação do regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido,
mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.703 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722817/2011-64
6
recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do
art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, a tributação incidente sobre as parcelas salarias do RRA recebido no ano
de 2007 – tendo por base os cálculos homologados no processo no 01051.902/98-3, que tramitou
na 2a Vara do Trabalho de Pelotas/RS (fls. 72/109) – deverá ser apurada mensalmente com base
nas tabelas dos meses que se referem, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário revisado.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial houve ainda a
incidência de juros na atualização dos valores apurados na demanda trabalhista. E neste ponto,
ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98, II,
“b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre
os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN
SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois,
maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.703 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722817/2011-64
7
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial no
01051.902/98-3, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Pelotas/RS, excluindo-se da base de
cálculo a parcela correspondente aos juros sobre o FGTS e aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 152
DF CARF MF
Original